Tribunal: TJSP
Processo: 2061284-09.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – FASE DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS NÃO RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO RECONHECIMENTO DA REFERIDA NULIDADE – NÃO CONHECIMENTO. 1. Inicialmente, concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, em favor da

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – FASE DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS NÃO RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO RECONHECIMENTO DA REFERIDA NULIDADE – NÃO CONHECIMENTO. 1. Inicialmente, concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, em favor da parte agravante, apenas e tão somente, para o processamento do presente recurso de agravo de instrumento, cuja matéria deverá ser reapreciada, oportunamente, na origem. 2. No mérito recursal, a r. decisão ora questionada, não pode ser atacada por meio do recurso de agravo de instrumento. 3. Inteligência do artigo 1.015 do CPC/15. 4. A hipótese dos autos não autoriza, inclusive, a título argumentativo, a aplicação da jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396; REsp no 1.704.520; Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi), com a fixação do Tema no 988, em sede de Recursos Repetitivo. 5. Ausentes, no caso concreto, o caráter excepcional e o requisito de urgência, ante os efeitos eventualmente decorrentes da r. decisão ora impugnada. 6. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 7. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) nulidade da audiência de instrução, postulada pela parte corré, João Batista de Carvalho, não reconhecida, ante a ausência de comprovação de efetivo prejuízo; b) concessão do prazo de 15 dias, para a manifestação da parte agravante, a respeito dos documentos juntados aos autos; c) designação de nova audiência de instrução e julgamento. 8. Decisão recorrida, ratificada. 9. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte corré, João Batista de Carvalho, não conhecido.